Tribunal: TJDFT
Processo: 0723631-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723631-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE VALÉRIA RODRIGUES MOTTA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO CELSO RODRIGUES FONSECA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília pela qual extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC (ID 33218462). Adoto o relatório da sentença: “Vistos, etc. Cuida-se, em síntese, de Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID no 96950479) em desfavor do ESPÓLIO DE VALERIA RODRIGUES MOTTA, na qual requer o pagamento de quantia decorrente de vencimento extraordinário de dívida oriunda do Contrato de Crédito Direto ao Consumidor na modalidade BB CRÉDITO RENOVAÇÃO no 918.705.701, no montante de R$ 139.932,72 (ID no 98189479). É o relato do necessário. Decido” (ID 33218462, p. 1). Extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC: “Ante o exposto, julgo extinta a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Dessa forma, em face da sucumbência e da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, aqui arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se” (ID 33218462, p. 1-2). ESPÓLIO DE VALERIA RODRIGUES MOTTA (ré) opôs embargos de declaração (ID 33218466), que foram rejeitados (ID 33218471). PEDRO CELSO RODRIGUES FONSECA, representante legal do ESPÓLIO DE VALÉRIA RODRIGUES MOTTA (réu), apela. Nas razões recursais, sustenta que “o art. 23 da Lei 8.906/1999 que os honorários advocatícios constantes da condenação judicial pertencem aos advogados, cabendo aos causídicos o seu livre exercício como bem patrimonial disponível” (ID 33218475, p.4). Aduz, ainda, que “o Apelante manifesta insatisfação com os honorários advocatícios arbitrados pelo D. Juízo a quo no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), correspondente a aproximadamente 0,57% do valor atribuído à causa, sem correção, porquanto não demonstram equivalência com a complexidade da causa e sua importância, tampouco consideram o lugar da prestação do serviço, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (ID 33218475, p.6). Por fim, requer: “a) seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% incidente sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § § 2o e 6o, do CPC/2015” (ID 33218475, p. 10). Preparo recolhido (ID 33218477). Contrarrazões de BANCO DO BRASIL S/A (autor-apelado) pelo não provimento do recurso (ID 33218481). É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e o recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012, caput do CPC/2015). Trata-se de ação monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A em 08/07/2021 em desfavor do ESPÓLIO DE VALERIA RODRIGUES MOTTA. O processo foi extinto sem exame do mérito (artigo 485, inciso VI, CPC) ao fundamento de que o inventário dos bens deixados pela falecida encerrou-se em 19/06/2020, conforme escritura pública de inventário e partilha (ID33218451), de modo que “encerrado o inventário, com a partilha dos bens e o trânsito em julgado da sentença, desaparece a figura do espólio, devendo, então, qualquer ação que envolva direitos do inventariado ser proposta contra os respectivos herdeiros” (ID 33218462). PEDRO CELSO RODRIGUES FONSECA, representante legal do ESPÓLIO DE VALÉRIA RODRIGUES MOTTA e habilitado nos autos (procuração de ID33218450), apela. Alega que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, e não de forma equitativa, devendo ser observados os parâmetros do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o apelante insurge-se, exclusivamente, contra o critério adotado para arbitramento dos honorários de sucumbência. A pretensão recursal merece acolhida. Trata-se de julgamento monocrático de recurso, amparado em jurisprudência dominante de Tribunal Superior (acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo - artigo 932, V, b, CPC)[1]. O tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do STJ ao rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O ministro Og Fernandes, relator dos recursos submetidos a julgamento, definiu duas teses a respeito: 1) não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Mostra-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Na hipótese, os ônus sucumbenciais foram definidos em sentença com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil: “Dessa forma, em face da sucumbência e da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, aqui arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.” (ID 33218462, p. 1-2). Trata-se de ação monitória ajuizada em 08/07/2021 (ID33218412). Embargos à monitória apresentados em 05/10/2021 (ID33218449). Sentença proferida em 09/11/2021 (ID 33218462). O processo de conhecimento perdurou de julho a novembro de 2021, ou seja, 4 (quatro) meses. A parte apelante, após os embargos à monitória, apresentou uma petição, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 33218461), e opôs embargos de declaração da sentença (ID33218466). E a fixação dos honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais) nos termos do art. 85, § 8o do CPC mostra-se contrária ao que definido em sede de recursos repetitivos pelo STJ. Processo extinto sem exame do mérito, hipótese de aplicabilidade do §2o do artigo 85, CPC. À causa foi atribuído o valor de R$139.932,72 - ID33218426, valor que não atrai aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC. Desse modo, observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (processo eletrônico), a natureza da causa (ação monitória), o trabalho realizado pelos advogados (convencional) e o tempo despendido (habitual), honorários de sucumbência que devem ser fixados em 10% do valor da causa - artigo 85, §2o, CPC e definição do Tema 1.076 pelo STJ. Forte nesses fundamentos, com fundamento no art. 932, IV, “b” do CPC/2015, conheço do recurso e dou-lhe provimento para definir deva a condenação de BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de honorários advocatícios se dar com base no §2o do artigo 85, CPC (10% do valor da causa). Sem majoração de honorários recursais dado o provimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Esta Corte de Justiça consagra orientação no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo interno. (AgInt no REsp 1798110/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). ( )” (AgInt no AREsp 1931639/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) Brasília, 20 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora